Tribunal: TJDFT
Processo: 0031512-12.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUES. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO EXECUÇÃO. 1 ANO. EXEQUENTE INERTE. PRAZO PRESCRICIONAL CHEQUE. 6 MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão do processo sem diligências do Exequente para satisfazer seu crédito e passados 6 (seis) meses da referida suspensão, fica caracterizada a prescrição intercorrente,
2. O prazo prescricional - intercorrente - em relação ao cheque é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme determina a legislação especial no art. 59, da Lei no 7.357/1985.
3. Impõe-se ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921, inc. III, §§ 3o 4o, do CPC.
4. A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios – art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal –, de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis.
5. Recurso não provido.